Tribunal: TJSP
Processo: 2269150-16.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Habeas Corpus. Ausência de indícios capazes de induzir a competência da Justiça Eleitoral. Investigação que aponta para a incorporação do numerário desviado para o patrimônio pessoal dos beneficiados clandestinamente. Ordem denegada.